Tribunal: TJMT
Processo: 0003943-56.2016.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003943-56.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), R. S. F. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – O PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT SE TRATA APENAS DE UMA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA A SUBMISSÃO DOS AUTOS À ESTE – PARECER DO NAT TEM APENAS CARÁTER ORIENTATIVO – URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS PLEITADOS COMPROVADA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE RESPEITADO – NÃO É GENÉRICA A SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO NA INICIAL -
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL -
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS DOS REQUERIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 –
O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

2 –
Em que pese a fazenda pública estadual aduzir que não resta comprovado nos autos a urgência na disponibilização dos insumos pleiteados, verifico, pelos documentos médicos anexados aos autos, que o infante apresenta, entre outros problemas de saúde, osteogênese imperfeita tipo 1, apresentando fratura do fêmur e do quarto arco costal direito com apenas seis meses e oito dias de vida, sendo, assim, imprescindível o fornecimento dos insumos alimentares pleiteados com a maior brevidade possível, que irão garantir ao menor maior qualidade de vida
.

3 -
Quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência, como se apresenta o caso dos autos.

4 - Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança, vez que, o menor possui diversos problemas de saúde, podendo, em momento diverso, ser necessária a substituição ou o implemento de determinado insumo/remédio.

5 –
O fornecimento dos insumos vindicados deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

6 -
A continuidade do fornecimento dos insumos, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.

7 – Deve-se
substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio judicial nas contas dos entes públicos requeridos, que somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 0003943-56.2016.8.11.0010

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela urgência, apresentada pelo Ministério Público Estadual em favor dos direitos da criança R.S.F.D.C
, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os requeridos a fornecerem mensalmente 10 latas de PREGOMIN (leite), 06 latas de NEOFORTE (suplemento alimentar) e 06 latas de BEM VITAL ou DANONE (espessantes de alimentos), e outros procedimentos que se fizerem necessários
.

Ratifico a liminar deferida à ref. 04.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

[Destaquei]

É relatado na inicial que, o genitor da criança
R.S.F.D.C, o Sr. Vanadir Ferreira de Carvalho, noticiou na Promotoria de Justiça que seu filho foi diagnosticado com alergia à proteína do leite, assim, necessita fazer uso de
PREGOMIM (leite), NEO SPOON (suplemento alimentar) e BEM VITAL ou DANONE (espessantes de liquido), indicados pela Dra. Nathalia A. Santos, pediatra, CRM—MT / 6801
.

Destarte, tendo em vista a negativa administrativa dos entes públicos em fornecerem o tratamento prescrito ao menor, bem como a incapacidade financeira do genitor do Requerente em custear este, foi imprescindível o ajuizamento da demanda.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular
deferiu a tutela liminar pleiteada
, nos seguintes termos:

Disso posto,
DEFIRO a tutela de urgência em caráter liminar (art. 300, § 2° do NCPC) para o fim especifico de determinar que os requeridos forneçam fornecerem mensalmente ao infante RAY SARMENTO FERREIRA DE CARVALHO, nascido em 08/12/2015, 10 latas de PREGOMIN (leite), 06 latas de NEO SPOON (suplemento alimentar) e 06 latas de BEM VITAL ou DANONE (espessantes de alimentos),
bem como quaisquer outros procedimentos, exames, tratamentos ou medicamentos como forma de assegurar o restabelecimento a saúde e inclusão social do infante,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
.
[Destaquei]

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível sustentando a necessidade de submissão do processo ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, para a verificação da real imprescindibilidade dos insumos pleiteados, bem como a ausência de urgência na disponibilização do tratamento vindicado no feito, que, ao ser atendido, acaba por ferir o princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS.

Assevera, ainda, que, a sentença condenou o Requerido Estado de Mato Grosso em obrigação genérica, incerta e indeterminada, ao constar nesta que deve ser disponibilizado ao infante
quaisquer outros procedimentos, exames, tratamentos ou medicamentos como forma de assegurar o restabelecimento a saúde e inclusão social.

Por fim, a fazenda pública estadual aduz a necessidade de revogação da multa arbitrada, que foi fixada em sede de decisão liminar, confirmada por ocasião da sentença, ante o argumento de que os efeitos desta são danosos para os já combalidos cofres públicos, atingindo toda a sociedade e os usuários do SUS.

O Ministério Público estadual apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de agosto 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela urgência, apresentada pelo Ministério Público Estadual em favor dos direitos da criança R.S.F.D.C
, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os requeridos a fornecerem mensalmente 10 latas de PREGOMIN (leite), 06 latas de NEOFORTE (suplemento alimentar) e 06 latas de BEM VITAL ou DANONE (espessantes de alimentos), e outros procedimentos que se fizerem necessários
.

Ratifico a liminar deferida à ref. 04.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

[Destaquei]

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de submissão do processo ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, para a verificação da real imprescindibilidade dos insumos pleiteados, bem como a ausência de urgência na disponibilização do tratamento vindicado no feito, que, ao ser atendido acaba por ferir o princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS.

Precipuamente, no que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA –
URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.4
. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde
, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

(
N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019)
[Destaquei]

Ademais, em que pese a fazenda pública estadual aduzir que não resta comprovado nos autos a urgência na disponibilização dos insumos pleiteados, verifico, pelos
documentos médicos anexados aos autos (ID n. 19069480 - 19069482),
que o infante apresenta, entre outros problemas de saúde,
osteogênese imperfeita tipo 1, apresentando fratura do fêmur e do quarto arco costal direito com apenas seis meses e oito dias de vida, sendo, assim, imprescindível o fornecimento dos insumos alimentares pleiteados com a maior brevidade possível, que irão garantir ao menor maior qualidade de vida.

Adiciono, ainda, que, consta nos autos relatório médico, disponível no ID n. 19069481, relatando que o menor apresenta
osteogenese imperfeita tipo 1, fratura do fêmur e do quarto arco costal direito, síndrome do lactante obliterante, doença do refluxo gastroesofágico, alergia à proteína do leite e surdez no ouvido direito,
assim,

tendo em vista o quadro de saúde da criança, tenho que é necessário se disponibilizar os insumos vindicados o quanto antes, sob pena de piora de seu quadro de saúde, que já se apresenta tão debilitado.

Inclusive, quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas,
deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência, como se apresenta o caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

Quanto à imprescindibilidade dos insumos pleiteados, constato haver no feito documento médico, disponível no ID n. 19069480, asseverando a necessidade de disponibilização de “
PREGOMIN”
(leite),

e no ID n. 19069484, asseverando a necessidade de “
NEO SPOON”
(suplemento alimentar) e
“BEM VITAL OU DANONE”
(espessantes de líquido).

Outrossim, verifico que, consta no ID n. 19071452, documento médico relatando a necessidade de substituição de “
NEO SPOON”
(suplemento alimentar), pelo uso de uso de
“NEOFORTE”
(suplemento alimentar), bem com que este deve ser adicionado ao “
PREGOMIN”
(leite) em todas as mamadas da criança.

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do tratamento pleiteado, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete aos Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Jaciara, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Por oportuno, quanto a alegação de que sentença condenou o Requerido Estado de Mato Grosso em obrigação genérica, incerta e indeterminada, ao constar nesta que deve ser disponibilizado ao infante
quaisquer outros procedimentos, exames, tratamentos ou medicamentos como forma de assegurar o restabelecimento a saúde e inclusão social.

Destaco que, não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança, vez que, como ressaltado acima, o menor R.S.F.D.C possui diversos problemas de saúde, podendo, em momento diverso, ser necessária a substituição ou o implemento de determinado insumo/remédio.

Além disso, tenho que a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido realizado na inicial, qual seja,
compelir o Município de Jaciara e o Estado de Mato Grosso, por meio de seus representantes legais, a fornecerem mensalmente os produtos: 10 latas de PREGOMIN (leite), O6 latas de NEO SPOON (suplemento alimentar) e 06 latas de BEM VITAL ou DANONE (espessantes de alimentos),
assim como quaisquer outros procedimentos, exames, tratamentos, medicamentos, injeções, como forma de assegurar o restabelecimento a saúde e inclusão social do infante,
não sendo, portanto, a sentença genérica.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE -
ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, internações, insumos, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Não há que se falar em sentença genérica quando o dispositivo trata exatamente do pedido formulado pelo autor na inicial.

(N.U 0003802-28.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2019, publicado no DJE 4/12/2019).

[Destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO – SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS, ALÉM DO TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO, NESTE OU EM OUTRO ESTADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE O TRATAMENTO ESTAR AMPARADO POR RECEITA MÉDICA E GUARDAR CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRINCÍPIO ATIVO E MEDIANTE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, logo, imprescindível que os pedidos estejam amparados por receituário médico, bem como que guardem consonância com a situação fática exposta na inicial.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Correta a decisão que determinou ao Estado que providenciasse o fornecimento da medicação requerida na inicial, em consonância com o diagnóstico apresentado, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, mormente em se tratando de pessoa idosa, porém deve ser observado o princípio ativo, não a marca comercial específica dos fármacos.

4. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do alimento requerido, não trará prejuízo ao paciente, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.

5. Se ausente nos autos documento que indique estar o paciente regulado perante o SUS, deve ser incluída na sentença, a determinação no sentido de que o Estado/Requerido promova a regulação do paciente e disponibilize o tratamento previsto nos Protocolos Clínicos do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0010756-83.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/9/2018, publicado no DJE 18/9/2018
). [Destaquei]

Certo é que, em caso de novos requerimentos, não se afigura possível o deferimento de pedidos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita pelo Ministério Público na exordial.

Por outro lado, ressalto que, merece reforma a sentença no ponto em que determinou aos Requeridos o fornecimento dos insumos pelo nome comercial isso, porque, o fornecimento destes deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTE COM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2017, publicado no DJE 21/11/2017)
. [Destaquei]

Aliás, entendo também que

a continuidade do fornecimento dos insumos vindicados, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos auto
s
, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100 MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) 5. O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito. 6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
7. A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos
.

(N.U 0001837-25.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019) [Destaquei].

Por fim, entendo que, a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, rememoro que o artigo 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Além disso, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial, o fornecimento de medicamentos,
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(...)

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973.

VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).
3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

MEDIDAS EFICAZES À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. PRUDENTE ARBÍTRIO COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.

83/STJ.

MULTA NECESSÁRIA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO (...) III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de ação de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...)

(AgInt no REsp 1593816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 16/8/2016). [Destaquei]

Ressalto, apenas, que, o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como será compelida a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada, com eventual responsabilização daquele que não o fizer.

Ainda, cumpre-me acentuar que, não houve
reformatio in pejus
e infringência à Súmula 45 do STJ, a preceituar que “
no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”,
vez que os entes públicos foram condenados ao pagamento de multa na primeira instância e, assim, a determinação de bloqueio é menos gravosa do que a multa que lhe fora aplicada, motivo pelo qual não há que se falar em agravamento da condenação.

Assim, ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso. Em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, para:

1 - Constar nesta que
o fornecimento dos insumos vindicados deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, bem como que
a continuidade do fornecimento destes, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.

2 -
Substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio judicial nas contas dos entes públicos requeridos, que somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020